Tribunal: TJES
Processo: 5011489-68.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011489-68.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA SILVERIO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DESCONTO MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA POUPANÇA. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO MEDIANTE CARTÃO MAGNÉTICO, SENHA PESSOAL E BIOMETRIA FACIAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5011489-68.2024.8.08.0014

Recorrente
: MARIA MADALENA SILVERIO

Recorrido
: ITAU UNIBANCO S.A.

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DESCONTO MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA POUPANÇA. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO MEDIANTE CARTÃO MAGNÉTICO, SENHA PESSOAL E BIOMETRIA FACIAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso Inominado interposto por MARIA MADALENA SILVERIO em face da sentença (id. 14613397) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2
. Em suas razões recursais (id. 14613398), pugnou pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões do banco réu (id. 14613401), pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foram celebrados pela parte autora os contratos de título de capitalização, por terem sido firmados eletronicamente, de forma digital, mediante biometria facial e, por conseguinte, não foi cientificada de todos os termos, ocasionando os descontos sobre os benefícios previdenciários junto ao INSS, e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados nos proventos da parte autora, de forma simples ou em dobro, bem como se restou caracterizado o dano material e moral..

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao Recorrido demonstrar que, de fato, a autora contratou o cartão de crédito com margem consignável objurgado.

7
. Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora informa que se deparou com descontos doravante realizados mediante débito automático junto à conta poupança nº 35930-2, os quais totalizam mensalmente o valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais). Ademais, a parte autora requereu a nulidade dos contratos de título de capitalização nº 2972.002.0477705-4, 2972.005.0090033-1, 2972.005.0088613-4, 2972.005.0485930-1, 2972.005.0424914-9 e 2972-005.0372819-2. A decisão de id. 14613208 deferiu em favor da parte autora a tutela provisória de urgência, para determinar ao Banco Réu que se abstenha de realizar novos descontos em prejuízo da autora inerente aos contratos citados, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada parcela debitada indevidamente. O Banco Recorrido apresentou contestação (id. 14613211) alegando, em suma, que a autora, ora Recorrente, anuiu com todos os termos mediante a utilização de cartão de débito (magnético), através da senha pessoal e por biometria facial; bem como as contrações foram realizadas em Terminal de Caixa na agência 0336. Em suma, a parte autora informa que os contratos celebrados, por Biometria Facial (
selfie
), foram contratados mediante vício de consentimento diante das informações não terem sido passadas corretamente pelo banco réu. A Recorrente manifestou-se através da petição de id 14613384 informando que o Banco Recorrido estaria descumprindo a decisão outrora proferida e realizando os descontos junto à conta poupança da autora, ocasião a qual foi requerido a aplicação da multa por descumprimento, bem como informa que o valores já descontados perfazem a monta de R$ 3.328,50 (três mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos). Sobreveio a sentença objurgada (id. 14613397) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender o d. Juízo
a quo
que “(...) a parte autora aderiu expressamente à contratação dos títulos de capitalização, os quais foram firmados mediante assinatura eletrônica da contratante, a qual ocorreu por meio de senha do cartão e biometria”, e que “(...) a hipossuficiência do contratante não lhe priva de liberdade e assim não lhe retira a autonomia tampouco a responsabilidade que dela decorre”, concluindo que “(...) inexistem nos autos quaisquer indícios de irregularidade na contratação”.

8
. Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de reforma da sentença.
In casu
, o ponto nodal da controvérsia cinge-se na regularidade da contratação dos títulos de capitalização nome da Recorrente, na medida em que esta assevera que jamais contraiu tal obrigação com o banco réu. Pois bem. Negada a realização do contrato pela parte consumidora, cabia ao Recorrido comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, com a efetiva contratação dos título de capitalização impugnados pela autora. Apesar de o Recorrido ter defendido a legalidade dos seus atos, os documentos juntados com a contestação não têm o condão de comprovar a suposta contratação impugnada, porquanto produzidos unilateralmente e desprovidos de qualquer assinatura da autora, tampouco apresentado a biometria facial (selfie) alegado pelo Banco Recorrido. Nesse viés, ao contrário do que afirma a parte Recorrida, embora a autora/Recorrente tenha registrado sua assinatura mediante cartão magnético e senha por meio de um terminal de autoatendimento ao supostamente assinar o contrato virtual, esse mecanismo de verificação de identidade, por si só, é inadequado para comprovar que a transação foi realmente realizada por ela.

9
. Compulsando o caderno processual verifico que, em face da peculiaridade da operação, tenho que não há elementos no feito suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pela autora, e explico. Observe-se que o documento não conta com qualquer forma de autenticação, o que impede a confirmação de que tenha sido, de fato, assinado pela consumidora. A despeito da alegação do Recorrido de que o contrato foi realizado na modalidade eletrônica, em caso de impugnação pelo consumidor, tal como se dá na espécie, cabia ao Recorrido comprovar, efetivamente, que o contrato fora devidamente firmado pela autora, o que não ocorreu, revelando-se, pois, insegurança inadmissível. Conquanto seja possível a contratação eletrônica, tal modalidade possui alto grau de informalidade e baixíssimo grau de segurança quanto à legitimidade da parte contratante, sendo importante confirmar com outros meios a contratação. Na hipótese, seria necessário comprovar a efetiva contratação com a juntada de documentos a demonstrar o canal utilizado para tal ato, e não mera alegação de que o contrato fora pactuado através de “Terminal de Caixa” (autoatendimento), mediante a utilização de cartão magnético e aposição de senha pessoal e intransferível. Tampouco consta qualquer foto do tipo
selfie
da autora. Ou seja, não há qualquer prova nos autos a sustentar tal alegação. Não há, sequer, confirmação biométrica ou facial no momento da contratação.

10
. Com a devida vênia, as transações aqui discutidas deveras foram realizadas sem nenhuma segurança própria. Digo isto pois verifico que, apesar do Banco Recorrido alegar a regularidade das contratações, não restou suficientemente comprovado que a Recorrente detinha de todas as informações necessárias acerca dos contratos no ato de seu firmamento, se assim supostamente tivesse celebrado. A fragilidade probatória sobre tal cientificação satisfatória (artigo 6º, o CDC que prevê como direito básico do consumidor, a obtenção de informação adequada) torna necessária a nulidade do objeto jurídico celebrado. O fato é que o Recorrido não comprovou que a autora quis, de forma hialina, contratar por meio de “biometria facial” títulos de capitalização. Deste modo, tenho que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso inc. II, do CPC. Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide do contrato objurgado, restando configurado a falha na prestação de serviços por parte do banco. Não há notícia de que a autora tenha contribuído ou tenha qualquer culpa para a ocorrência da fraude, como o fornecimento de dados pessoais, senhas e/ou cartões. Pelo contrário, a autora nega veementemente as contratações. Como já dito, nas contratações via autoatendimento, até mesmo por força da teoria do risco-proveito, devem as instituições financeiras se acautelarem para que sejam evitadas fraudes.

No caso, por exemplo, poderia a ré ter feito prova de que a contratação foi feita, sim, pela parte autora, através de fotografia captada no momento da contratação pelo próprio terminal de atendimento ou autoatendimento ou, por exemplo, captação de biometria da contratante. Todavia, repito, a ré se limitou a trazer aos autos mero “comprovante” emitido por seu próprio sistema. Nesse cenário, forçoso reconhecer a nulidade dos contratos, eis que não restou demonstrada a contratação pela autora. Além disso, o artigo 39, IV veda ao fornecedor de produtos ou serviços se prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. O artigo 49 estipula, ainda, que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Logo, sendo certo que não restou demonstrada a legalidade da contratação dos títulos de capitalização com descontos em débito automático junto à conta poupança da autora, patente o ato ilícito praticado pela parte ré, impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas indevidamente descontadas, bem como o dever do banco réu em reparar os danos causados.

11
. Quanto ao ônus de provar a regularidade da assinatura o STJ firmou entendimento consagrado no Tema 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

12
. Assim, resta configurada a falha nos serviços prestados pelo Recorrido, e, portanto, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

13.
Nesta esteira, tenho que a sentença ora guerreada, deve ser reformada, em razão de reconhecer a nulidade dos negócios jurídicos firmados. Tratando-se de prejuízo materiais decorrentes de ato ilícito da promovida, urge o direito a ressarcimento da quantia efetivamente despendida, o que deve se dar de forma dobrada, conforme entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ - EAREsp 676.608), o qual passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ]”. A restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. A parte Recorrida argui que os descontos realizados foram decorrentes de contrato, porém essa não comprovou a contratação, logo foi violado o Princípio da Boa-fé objetiva prevista no CDC, sendo assim, não foram observados os direitos do consumidor. Dessa forma, a autora faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, considerando a data da propositura da ação, e as demais vincendas no curso da ação.

14
. No que pertine aos danos morais, tenho que a Recorrente faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo Recorrido, pois os fatos narrados são graves, pois a parte autora foi vítima de fraude, com imposição de cobranças em débito automático em sua conta poupança, lhe diminuindo o poder econômico, o que certamente lhe trouxe inúmeros transtornos. Com efeito, a situação vivenciada pela Recorrente caracteriza sim excepcionalidade apta a ensejar danos morais. Nesta esteira, tenho que a sentença ora guerreada, deve ser reformada para que seja declarado a nulidade dos contratos celebrados junto ao banco Recorrido, bem como condená-los ao pagamento, à título de danos morais, o qual passo doravante a analisar o
quantum
indenizatório.

15
. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na Teoria do Risco da Atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em havendo responsabilização do Recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

16
. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

17
. Consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e; considerando, ainda, o estabelecido no artigo 944 do Código Civil, que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade; entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

18
. Logo, em análise do caso concreto, entendo por razoável a fixação, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia a qual entendo como proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir ao Recorrido a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

20
. Por fim, confirmo e torno por definitiva a decisão de id. 14613208, a qual deferiu em favor da parte autora a tutela provisória de urgência, para determinar ao Banco Réu que se abstenha de realizar novos descontos em prejuízo da autora inerente aos contratos citados, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada parcela debitada indevidamente, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

20
.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de id.
14613397
e a) declarar a inexistência da relação jurídica obrigacional e do débito dela decorrente, relativo aos contratos nº
s

2972.002.0477705-4, 2972.005.0090033-1, 2972.005.0088613-4, 2972.005.0485930-1, 2972.005.0424914-9 e 2972-005.0372819-2
; b) condenar o Recorrido à restituir à autora os valores indevidamente descontados antes da propositura dessa lide, observados o prazo prescricional de cinco anos, e os descontados no curso da ação, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, na forma dobrada, a título de indenização por danos materiais, devidamente acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. E c) condenar o Recorrido ao pagamento, à título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (EC nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

No tocante às astreintes, cabe à Recorrente a apuração de cada parcela cobrada e/ou descontada indevidamente pelo Banco Réu após o decurso do
último dia para cumprimento da liminar concedida pela
decisão
de id. 14613208 pelo Banco Réu; contudo,
limitado até o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão do eventual descumprimento da liminar concedida.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de empréstimo consignado são passíveis de arguição de nulidade pelo consumidor quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

2. É ônus da instituição financeira de provar a regularidade da assinatura, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

3. A cobrança indevida de valores na conta do consumidor, sem a devida comunicação, reduzindo a capacidade financeira e surpreendendo-o por um desconto inesperado, não se trata de mero aborrecimento, sendo devida a condenação em danos morais.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14, § 3º; Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante
: Tema 1.061, STJ; EAREsp 676.608, STJ.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)